Tribunal: TJMT
Processo: 1019262-62.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019262-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOACIR CLOVIS SMANIOTTO - CPF: 098.076.599-49 (AGRAVANTE), CIRLEI ANA FAVARETTO SMANIOTTO - CPF: 423.604.809-44 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE PERCI SMANIOTTO - CPF: 098.075.519-00 (AGRAVANTE), LAURENA MARIA SMANIOTTO - CPF: 630.587.581-20 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ECOPLAN AGROPECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 87.993.192/0001-62 (AGRAVADO), MOACIR CLOVIS SMANIOTTO JUNIOR - CPF: 720.028.911-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALFREDO FERNANDO ZART - CPF: 743.431.499-00 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LEMOS MACHADO - CPF: 525.240.600-63 (ADVOGADO), MARIANA CUNHA ROSA DA SILVA - CPF: 032.103.720-04 (ADVOGADO), PAULA KRISTINE SMANIOTTO - CPF: 031.711.589-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO RODRIGUES PENA - CPF: 722.900.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

Agravo de Instrumento n. 1019262-62.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara de Nova Mutum que, em Ação de Obrigação de Fazer com Adjudicação Compulsória deferiu emenda à reconvenção.

Os agravantes alegam que já havia incidido a preclusão consumativa o que inviabiliza esse complemento da reconvenção.

Argui que constitui afronta o devido processo legal e que retarda a marcha processual.

Pede que a petição da agravada seja retirada dos autos e desconsiderados esses pedidos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1019262-62.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara de Nova Mutum que, em Ação de Obrigação de Fazer com Adjudicação Compulsória deferiu emenda à reconvenção.

Os agravantes alegam que já havia incidido a preclusão consumativa o que inviabiliza esse complemento da reconvenção.

Argui que constitui afronta o devido processo legal e que retarda a marcha processual.

Pede que a petição da agravada seja retirada dos autos e desconsiderados esses pedidos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1019262-62.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara de Nova Mutum que, em Ação de Obrigação de Fazer com Adjudicação Compulsória deferiu emenda à reconvenção.

Apesar de as hipóteses previstas no art. 1015 do CPC serem taxativas, o STJ já consignou em Recurso representativo da controvérsia a possibilidade de dar interpretação extensiva aos incisos do referido dispositivo, além de admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência (
REsps
. 1.696.396 e 1.704.520).

Nos citados Recursos Especiais venceu a proposta apresentada pela relatora, ministra Nancy Andrighi, que afirmou que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada,
cabendo Agravo de Instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na Apelação
.

No entanto, na situação dos autos não se identifica a urgência ou inutilidade do julgamento no momento adequado, pois isso não acarretará danos irreversíveis ao processo ou às partes.

Ademais, se for o caso, os pedidos excedentes da Reconvenção, podem ser objeto de Recurso de Apelação.

Portanto, a matéria não está inserida no rol do art. 1.015 do CPC e o caso não comporta mitigação da taxatividade. Logo, o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA PRELIMINAR DE MÉRITO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. REAFIRMAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

3. O rol do art. 1.015 do CPC, embora mitigado, exige demonstração concreta de urgência, o que não se verifica no caso. 4. A decisão agravada não causa risco de perecimento de direito, tampouco prejuízo processual irreversível à parte agrava
nte.

5. O andamento processual indica proximidade da sentença, com fase instrutória encerrada, afastando a utilidade da intervenção imediata do tribunal. 6. Jurisprudência desta Corte rechaça o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses análogas, por ausência de previsão legal expressa e de urgência qualificada.

IV. Dispositivo e tese

7. Reafirmação da decisão anterior. Recurso de agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:
"Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita preliminar de mérito, quando ausente urgência concreta a justificar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC
."

(...).”
(N.U 1026907-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025